Tribunal: TJSP
Processo: 2251577-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. Sentença que indeferiu a antecipação de tutela postulada pela autora. Insurgência da autora. Ausência de probabilidade de direito verificada. Propriedade resolúvel conferida sobre as quotas sociais alienadas que se extingue tão somente com a integral quitação do preço. Não configuração de preço vil. Volatilidade do preço dos ativos consubstanciados em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. Sentença que indeferiu a antecipação de tutela postulada pela autora. Insurgência da autora. Ausência de probabilidade de direito verificada. Propriedade resolúvel conferida sobre as quotas sociais alienadas que se extingue tão somente com a integral quitação do preço. Não configuração de preço vil. Volatilidade do preço dos ativos consubstanciados em quotas sociais em razão das decisões tomadas pelos dirigentes da sociedade. Valor auferido em estrita consonância ao delimitado por contrato de alienação fiduciária em garantia. Inexistência de vícios apontados pela autora quanto aos métodos utilizados para precificação dos ativos. Inaplicabilidade do art. 23 da Lei no 9.514/17 à espécie. Especialidade do Decreto-Lei 911/69 que afasta a incidência do aludido diploma legal. RECURSO DESPROVIDO.